Tribunal: TJSP
Processo: 3001321-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do Relator que não concedeu antecipação total dos efeitos da tutela em agravo de instrumento. Decisão devidamente fundamentada e ancorada na livre motivação do relator (art. 1.019, I, do CPC). Impossibilidade de reforma, restrita apenas aos casos de manifesta ilegalidade e de teratologia. Recurso desprovido.